Tribunal: TJBA
Processo: 8001345-81.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8001345-81.2020.8.05.0248 Foro de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: VALDEMIR FERREIRA DAS VIRGENS Defensor Público (a): Mateus Ferreira Costa Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Núbia Rolim Dos Santos Procurador (a) de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Assunto: Tráfico de Drogas ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06. RÉU CONDENADO, SENDO-LHE APLICADA A REPRIMENDA DE 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, ALÉM DE 208 (DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PLEITOS RECURSAIS: 1. ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA CONFISSÃO INFORMAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, A AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO CONSTITUI NULIDADE RELATIVA, QUE DEMANDA EFETIVA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, COM DESTAQUE DE QUE AS EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA FASE INVESTIGATIVA, DE NATUREZA INQUISITIVA, NÃO CONTAMINAM, NECESSARIAMENTE, O PROCESSO CRIMINAL, UMA VEZ QUE AS PROVAS SERÃO RENOVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO FOI SUPOSTAMENTE OBTIDA SOB COAÇÃO, DEIXANDO O RÉU DE COMPARECER EM JUÍZO, PARA SER INTERROGADO E DAR SUA VERSÃO DOS FATOS. CONFISSÃO NA FASE POLICIAL QUE NÃO CONSTITUIU O ÚNICO ELEMENTO DE CONVICÇÃO ADOTADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO QUE IMPEDE O PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 2. ILICITUDE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA DOMICILIAR, AFERIDA PELO CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR À ENTRADA. RÉU QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, QUE REALIZAVA DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAR INDIVÍDUO IDENTIFICADO POR FOTO PORTANDO UMA SUBMETRALHADORA APARENTEMENTE ARTESANAL, SENDO ALCANÇADO E ACOMPANHADO PELOS POLICIAIS ATÉ SUA RESIDÊNCIA, ONDE FORAM APREENDIDAS ARMA E QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, QUE ESTAVAM À VISTA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 3. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE, FIRMES E HARMÔNICOS ENTRE SI, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL OU FUNDADAS RAZÕES PARA INFIRMAR A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES MILITARES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA, POR SER O TRÁFICO DE DROGAS CRIME DE CONTEÚDO VARIADO, BASTANDO A PRÁTICA DE QUALQUER DOS VERBOS NUCLEARES CONTIDOS NA NORMA PENAL INCRIMINADORA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. 4. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, PARA O DELITO DO ART. 28, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO E TESTEMUNHOS COLHIDOS NAS FASES POLICIAL E JUDICIAL FORTES E SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS FRACIONADAS, NÃO TENDO A DEFESA LOGRADO COMPROVAR A DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A TESE DESCLASSIFICATÓRIA. 5. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. 5.1. NA PRIMEIRA FASE, AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REJEIÇÃO. A QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS AFIGURA-SE FUNDAMENTO LEGÍTIMO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, EM SE TRATANDO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, SEGUNDO A EXEGESE DO ART. 42, DA LEI N.º 11.343/2006, E NA ESTEIRA DA PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANTIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. 5.2. NA SEGUNDA FASE, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO, POR TER O ACUSADO ADMITIDO A PRÁTICA DELITIVA NA FASE POLICIAL, EMBORA TENHA SIDO REVEL EM JUÍZO. ATENUANTE QUE SEMPRE DEVE SER APLICADA QUANDO O RÉU HOUVER ADMITIDO A AUTORIA DO CRIME, AINDA QUE A CONFISSÃO SEJA PARCIAL, QUALIFICADA, EXTRAJUDICIAL OU RETRATADA. PENA INTERMEDIÁRIA REFORMADA. 5.3. CÁLCULO DOSIMÉTRICO REDIMENSIONADO, REDUZINDO A PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA 01 (UM) ANO, 08 (OITO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, E 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, MANTENDO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. CONCLUSÃO: RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob n.º 8001345-81.2020.8.05.0248, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha, tendo, como recorrente, VALDEMIR FERREIRA DAS VIRGENS, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça